Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a Embargante erro material no Acórdão, sob o fundamento de que figurou, no cabeçalho, como parte recorrente, ao invés de recorrida, devendo tal equívoco ser corrigido.
3. Não obstante tenha constado do cabeçalho do Acórdão o nome da embargante como recorrente, tal preenchimento se dá automaticamente pelo Sistema, e o erro será levado ao conhecimento da administração do sistema informatizado deste tribunal. Contudo, no Acórdão propriamente dito (ementa), não há qualquer omissão, contradição, obscuridade, tampouco erro material. Faz-se referência, repise-se, a um único recorrente, que, por óbvio, é aquele que interpôs o recurso inominado – Distrito Federal. Ademais, na parte dispositiva, houve isenção legal de custas processuais, de modo a evidenciar a figura do ente público como recorrente. Assim, trata-se de mero erro sistêmico-formal sem consequências prejudiciais à embargante.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.